Tribunal: TJMT
Processo: 8010037-33.2015.8.11.0101
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAUDIR PIVA - CPF: 633.463.700-20 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TERMINAL TELEFÔNICO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.

DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS FACE A PERDA DA LINHA TELEFÔNICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MINORAÇÃO - ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
SAUDIR PIVA
informa que era cliente da empresa ré pela contratação dos serviços de internet e telefonia. Aduz que em abril de 2015 a demandada, de forma unilateral, cancelou os serviços do Autor e ainda emitiu fatura de cobrança em relação ao mês em que já havia cancelado o serviço. Informa que apesar de diversas tentativas de resolução administrativa não conseguiu reativar o serviço, deste modo, postula pela condenação da empresa a declaração de inexistência do débito indevidamente cobrado, uma vez que não usufruiu dos serviços, bem como compensação por danos morais.

2.

Conquanto a empresa Recorrente mencione acerca da inexistência de qualquer prática ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, não comprovou a sua assertiva, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Restou comprovado nos autos o cancelamento unilateral da linha telefônica em questão (66) 3546-1648, informação que se extrai das telas sistêmicas apresentadas pela própria ré, a qual consta o cancelamento do contrato, apesar de quitada as faturas, consta ainda registro de reclamação do consumidor acerca do cancelamento do serviço sem qualquer solicitação.

4.

O fato é que houve nova falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto cancelou indevidamente a linha telefônica de titularidade do consumidor.

5.

Portanto, faz jus a consumidora à reativação do serviço, tal como originariamente contratado (plano pré-pago).

6.

Como cediço, o bloqueio injustificado da linha telefônica, aliado ao fato de que o consumidor ainda teve o seu número telefônico cancelado e fora realizada cobrança indevida do serviço não utilizado, são hipóteses autorizadoras de indenização por danos morais, ante a essencialidade do serviço para o cidadão.

7.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

8.

Tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com o consumidor.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VÁRIOS PAGAMENTOS REALIZADOS. NEGATIVÇÃO. EXERCICÍO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente EDILAINE DOS SANTOS FERREIRA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$212,51 (duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Inconformada, a Recorrente EDILAINE DOS SANTOS FERREIRA, interpôs recurso inominado alegando que a relação contratual não restou comprovada porque a empresa recorrida juntou aos autos, somente telas sistêmicas, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença a fim de sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que, a Recorrida apresentou pelo menos 08 (oito) pagamentos (id. 64526450 - Pág. 3) relativos a prestação de serviços de telefonia.

5. Ora, não é crível que terceiros tenham efetuado pagamentos das faturas e realizado cadastro fraudulento em nome da autora, informando, seu endereço residencial, seu CPF. Ademais, sequer há nos autos, boletim de ocorrência de furto ou roubo de documentos, p que afasta a tese de fraude.

6. O fato da Recorrida ter juntado “
prints
” de telas de sistema não desnatura a validade da prova, mormente porque a informalidade é um dos princípios que regem os Juizados Especiais e porque o processo tramita virtualmente.

7. Assim, apesar da parte Recorrente afirmar na impugnação a inexistência de qualquer relação jurídica com a parte Recorrida, tal se mostra inidôneo, diante das provas colacionadas aos autos.

8.

Diante disso, entendo pela comprovação da relação contratual, e da origem do débito – até porque, não há notícias acerca do pagamento do valor negativado, razão pela qual, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrida, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente

EDILAINE DOS SANTOS FERREIRA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020